Tribunal: STF
Processo: HC 197217
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO.
RECOLHIMENTO DOMICILIAR – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Uberaba/MG, no processo nº 0048326-97.2014.8.13.0701, condenou a paciente a 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 416 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a natureza e quantidade dos entorpecentes – 2,444 quilos de maconha e 13,52 gramas de cocaína. Reconheceu o direito de recorrer solta. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 545.850/MG. O Relator deferiu a ordem apenas para obstar a execução da pena até o trânsito em julgado do título condenatório.
    O impetrante sustenta adequada a prisão domiciliar. Diz ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos de idade. Articula com o artigo 318-A do Código de Processo Penal. Noticia expedido mandado de prisão.
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento do mandado. No mérito, busca a substituição da custódia preventiva por domiciliar.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou a interposição, pela defesa, do agravo em recurso especial nº 1.680.775, inadmitido pelo Presidente. Ocorreu a preclusão maior do título condenatório.
    2. O disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal tem aplicação em casos de prisão preventiva, sendo inadequado quando se trata de execução de título condenatório transitado em julgado.
    O cumprimento de pena na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá ficar recolhido em residência particular quando for maior de 70 anos; acometido de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental; ou gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se a paciente no regime semiaberto. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator